Tribunal: TJES
Processo: 5009576-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009576-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS ORDENADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INSUFICIÊNCIA DAS PLANILHAS UNILATERAIS APRESENTADAS. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM O TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Em consonância com o
§ 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil
,
“quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada”. Por sua vez, o
§ 2º
, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

II.

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

III.
Muito embora se admita o caráter executivo das sentenças declaratórias, na hipótese, os documentos colacionados aos autos pela Recorrente não se afiguram suficientes a amparar a pretensão deduzida, ante a necessidade de que seja acostada a integralidade da documentação que, ao menos em tese, representaria todo o montante tido por indevidamente recolhido a título de ICMS nas
“operações não sujeitas à substituição tributária sobre valores correspondentes às remessas em bonificação de mercadorias”
no período não abrangido pela prova pericial.

IV.
Se a realização de perícia técnica na fase de conhecimento foi indispensável para a apuração do montante devido, revela-se insuficiente a mera apresentação de planilha unilateral de cálculos concernente ao período não abarcado pela prova técnica, o que deverá ser objeto de ulterior análise pelo Magistrado de Primeiro Grau.

V.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 25173667, integralizada no Id. 28778946 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº
5000442-29.2023.8.08.0048
) ingressado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Diante disso,
intime
a exequente para, no prazo de quinze (15) dias, apresentar emenda à petição inicial:
(i)
retificando a base de cálculo da verba principal no valor imposto na sentença de ID 20541390;
(ii)
acostar novas planilhas de cálculos, em separado, relativas ao crédito principal e honorários de sucumbência, cuja correção monetária e juros de mora devem seguir estritamente os termos e índices estabelecidos nos comandos judiciais”
.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento de ICMS incidente nas operações de saída de mercadorias em bonificação, bem como a consequente repetição do indébito tributário decorrente desses pagamentos indevidos, desde o ano de 2008”
; (
II
)
“a antecipação de tutela foi indeferida, de sorte que esses recolhimentos indevidos foram realizados até o trânsito em julgado da decisão, em 24/03/2022”
; (
III
)
“Após a realização de prova pericial, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a Embargante ao recolhimento de ICMS incidente nas operações de saída de mercadorias em bonificação, sem substituição tributária, deferindo ainda o direito à repetição do indébito daquele montante”
; (
IV
)
“ instaurou cumprimento de sentença para alcançar a satisfação de seu direito creditório, não somente aquele apurado na perícia, mas também o montante indevidamente recolhido durante todo o curso do processo, pleito amparado na declaração judicial que reconheceu a inexistência daquela obrigação e na força executiva que contêm as sentenças declaratórias”
; (
V
)
“sobreveio decisão afirmando que o valor da condenação, no montante de R$ 962.957,72, não teria sido reformado pelo Tribunal de Justiça do Espirito Santo, que apenas determinou a aplicação do VRTE para fins de correção monetária, sem nada mencionar sobre a eficácia executiva das decisões declaratórias, aspecto enfrentado por meio de embargos de declaração, os quais foram rejeitados sem quaisquer esclarecimentos”;
(
VI
)
“o fato de ter constado em sentença o valor apurado em perícia (que se baseou nos documentos apresentados até aquele momento, sem qualquer projeção futura) não limita o objeto de discussão judicial no feito de origem, sendo certo que a parte dispositiva da sentença foi cristalina ao “declarar a inexistência de obrigação quanto ao recolhimento de ICMS sobre as remessas em bonificação, nas operações não sujeitas ao regime de substituição tributária”, cenário que permite a execução integral dos montantes recolhidos indevidamente a esse título”
; (
VII
)
“o C. STJ já se posicionou pela executoriedade das sentenças declaratórias, sobretudo quando estas determinarem corretamente o contorno da obrigação envolvida”
; (
VIII
)
“se a Agravante realizou tais recolhimentos durante todo o curso do processo, uma vez que não foi concedida a antecipação de tutela para suspender tais recolhimentos, pode e deve buscar a repetição do indébito no cumprimento de sentença de origem, sem a necessidade de nova ação cognitiva, o que seria um contrassenso e apenas tumultuaria o Poder Judiciário”
; (
IX
)
“o crédito foi apurado após minucioso levantamento de todos os recolhimentos realizados a esse título, cálculo que se encontra devidamente detalhado nos autos, o qual foi encontrado após o indébito ter sido submetido aos critérios de atualização monetária fixados pelo acórdão de lavra desse C. Tribunal de Justiça do Espírito Santo”
.

Assim, requer
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, ambos do Código de Processo Civil, para corrigir imediatamente a decisão, de modo que o cumprimento de sentença possa seguir seu processamento pelo valor integral do indébito, qual seja, R$ 3.715.724,90”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id. 6642013), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrida ingressou com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando a satisfação do crédito decorrente do título judicial formado nos autos do Processo nº 0030437-27.2013.8.08.0048, consubstanciado na declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, e por conseguinte, no reconhecimento do direito à repetição do indébito tributário relacionado à indevida incidência de ICMS em
“operações não sujeitas à substituição tributária sobre valores correspondentes às remessas em bonificação de mercadorias”.

Por ocasião do pedido de instauração do Cumprimento de Sentença, a Recorrente acostou uma Planilha com Memória de Cálculo dos valores de ICMS correspondente ao período apurado na perícia judicial [outubro/2008 a setembro/2013], utilizada como parâmetro no título judicial, acrescido do montante posteriormente recolhido até o ulterior trânsito em julgado [outubro/2013 a agosto/2022].

Na espécie, antes mesmo de processar o Cumprimento de Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau, de plano, determinou que a Recorrente adequasse a pretensão deduzida, eis que, no seu entender, o valor estaria em desacordo com os limites do título judicial, a teor do que se verifica do seguinte excerto,
in verbis:

“(...)

Cuida-se de
cumprimento de sentença
formulado por
Belliz Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.
em face do
Estado do Espírito Santo
pelo qual pretende a satisfação de seu crédito, no importe de R$ 3.715.724,90 (três milhões setecentos e quinze mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), fixado em sentença, a qual foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento de seu recurso de apelação e da remessa necessária, bem como nos embargos declaratórios opostos pela exequente (ID 20541373).

O feito inicialmente distribuído perante o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Serra (ID 20757893), Comarca da Capital, o qual determinou a redistribuição para este Juízo (ID 20809553).

Em seguida, intimada para apresentar demonstrativo do débito nos termos do que determinado pela sentença e acórdãos (ID 21789279), a exequente se manifestou ao ID 23763353.

É o relatório
.

Não obstante a manifestação da exequente ratificando o valor de R$ 3.715.724,90 (três milhões setecentos e quinze mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) como crédito exequendo, verifica-se, novamente, a necessidade de adequação dos cálculos.

Isso porque a sentença exequenda condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 962.957,72 (novecentos e sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) a título de repetição do indébito, além dos honorários de sucumbência de forma recíproca, confira-se o dispositivo:

"Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora; e, consequentemente,
declaro
a inexistência da relação jurídico-tributária apenas quanto a não incidência de ICMS de operações não sujeitas à substituição tributária sobre valores correspondentes às remessas em bonificação de mercadorias,
condenando
o Estado requerido a repetir o indébito tributário, no valor apurado na perícia de R$ 962.957,72 (novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), corrigido pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento) até a citação, e acrescido de juros de mora a partir do referido ato, na forma do art. 1º-F, da lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, extinguindo o feito, com análise de mérito, por força do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em face do princípio da causalidade, condeno a autora no pagamento de metade das custas processuais, devendo ser ressarcida do que adiantara a este título, a partir do desembolso, na forma do art. 1º-F, da lei n. 9.494/97. Isento o requerido do pagamento das custas, na forma da lei.

Nos termos do artigo 85, §§ 2.º, 3.º, II e 4.º, III, do Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em 9% (nove por cento) sobre o valor total da condenação, considerando que o patrono da autora possui domicílio em outro Estado do Federação, o razoável tempo transcorrido desde o ajuizamento da demanda, a média complexidade da questão meritória e o trabalho desenvolvido pelos advogados, condenando o Estado requerido ao pagamento de metade do valor apurado em benefício dos patronos da autora, que deverá ser corrigida a partir do arbitramento pela Taxa Referencial; e, condenando a autora ao pagamento da outra metade em benefício dos patronos do requerido, que também será corrigida a partir do arbitramento, mas pelo índice do INPC-IBGE.

Sentença sujeita ao reexame necessário, na forma do artigo 496, do CPC/2015."

No julgamento da remessa necessária e dos recursos de apelação interpostos pela exequente e pelo executado, bem como nos embargos de declaração por eles opostos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reformou a sentença tão somente quanto aos índices e termo inicial de correção monetária e juros de mora do crédito principal e, ainda, quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais e o índice de sua correção monetária, mantendo-se o valor da condenação.

Assim, restou determinado que o valor da condenação do indébito (R$ 962.957,72), cujo montante não foi reformado pelo Tribunal de Justiça Capixaba, deverá corrigido monetariamente pelo Valor de Referência do Tesouro Nacional (VRTE) a contar do pagamento indevido até o efetivo recebimento da importância reclamada, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado.

Foi fixado, ainda, honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) para a faixa inicial e 9% (nove por cento) para a segunda faixa, conforme regra do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo INPC-IBGE para ambas as partes.

Nesse contexto, tem-se que o valor de R$ 962.957,72 (novecentos e sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), fixado a título de repetição de indébito, é o montante a ser atualizado nos termos e índices estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no julgamento da remessa necessária, apelação e embargos de declaração opostos pela exequente.

Contudo, os cálculos apresentados pela exequente, além de não observar o valor da condenação, incidiu juros de mora acima do determinado no comando judicial e, ainda, englobam a verba honorária de sucumbência, tratando-se de dois cumprimentos de sentença, o que demanda a apresentação de demonstrativo de débito de ambas as verbas.

Diante disso,
intime
a exequente para, no prazo de quinze (15) dias, apresentar emenda à petição inicial:
(i)
retificando a base de cálculo da verba principal no valor imposto na sentença de ID 20541390;
(ii)
acostar novas planilhas de cálculos, em separado, relativas ao crédito principal e honorários de sucumbência, cuja correção monetária e juros de mora devem seguir estritamente os termos e índices estabelecidos nos comandos judiciais.”

Em contrapartida, a Recorrente alega que não se pode limitar a pretensão ao período de apuração na prova técnica pericial, a uma, porque “
o C. STJ já se posicionou pela executoriedade das sentenças declaratórias”; a duas, porque realizou tais recolhimentos durante todo o curso do processo”, pelo que, “deve buscar a repetição do indébito no cumprimento de sentença de origem, sem a necessidade de nova ação cognitiva”
; e a três, porque
“o crédito foi apurado após minucioso levantamento de todos os recolhimentos realizados a esse título, cálculo que se encontra devidamente detalhado nos autos”
.

Com efeito, cumpre destacar, inicialmente, a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“em razão das alterações legislativas do Código de Processo Civil, principalmente a que acrescentou o art. 475-N, esta Corte posicionou-se no sentido da possibilidade de execução de sentença declaratória, desde que tenha conteúdo condenatório, a fim de que seja privilegiado o princípio da efetividade”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.575.347/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 30/8/2016.).

Nesse mesmo sentido,
“conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela Corte Especial, do recurso representativo da controvérsia REsp 1.324.152/SP, "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos"
. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 164.051/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017).

Nesse contexto, muito embora se admita o caráter executivo das sentenças declaratórias, em juízo sumário de cognição, tenho que os documentos colacionados aos autos pela Recorrente não se afiguram suficientes a amparar a pretensão deduzida, seja pelos apontamento já efetuados pelo Magistrado de Primeiro Grau, seja pela ausência da integralidade da documentação que, ao menos em tese, representaria todo o montante tido por indevidamente recolhido a título de ICMS nas
“operações não sujeitas à substituição tributária sobre valores correspondentes às remessas em bonificação de mercadorias”
no período não abrangido pela prova pericial.

A rigor, se foi necessária a realização de perícia técnica para apuração do montante devido, a princípio, tenho por insuficiente a mera apresentação de planilha unilateral de cálculos concernente ao período não abarcado pela prova técnica, o que deverá ser objeto de ulterior análise pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Importa destacar, neste particular, que, em consonância com o
§ 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil
, “
quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada
”. Por sua vez, o
§ 2º
, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

Diante do destacado permissivo legal, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Nesse diapasão, ao menos nesta etapa processual, resulta evidenciada a necessidade de melhor perquirição acerca da correção dos cálculos apresentados na instância primeva, posto que, a meu ver, inexistem elementos seguros aptos a identificar em que extensão os cálculos da Recorrente encontram-se em conformidade e sintonia com o título judicial.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, a pretensão deduzida em sede de Cumprimento de Sentença não se revela totalmente aperfeiçoada, porquanto os cálculos unilaterais apresentados pela Recorrente se afiguram insuficientes à representação do
quantum
estabelecido no título judicial, na medida em que abarcam períodos não compreendidos pela prova técnica pericial produzida na fase de conhecimento.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento,
para manter inalterada a Decisão recorrida,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.